Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1000635-49.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS OS 1o, 3o E 7o VOGAIS.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 9.737/2018 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – INCLUSÃO DE SEMANA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA GRADE CURRICULAR DE ENSINO –
VÍCIO FORMAL
–
MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DA CONST. ESTADUAL
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A determinação de inclusão de semana de orientação profissional dos estudantes na grade curricular de ensino das escolas públicas é matéria diretamente ligada à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Logo, uma vez constatado que a obrigação foi veiculada por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei n. 9.737/2018, do Município de Rondonópolis, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art.

195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 190,
caput
, da Const. Estadual).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1000635-49.2021.8.11.0000

AUTOR:

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INTERESSADO:

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, José Carlos Junqueira de Araújo, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 9.737, de 9 de abril de 2018, que institui a “
Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego
” no Município.

Sustenta vício de inconstitucionalidade formal na lei, nos termos do art. 195 da Constituição Estadual, uma vez que “
a elaboração e execução de plano ou programa administrativo constitui atividade inserida no rol de atribuições do Executivo
(...)
por criar uma obrigatoriedade direcionada à Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo acompanhamento periódico dos alunos, bem como, ao corpo docente de suas instituições subordinadas, responsáveis pela ministração das aulas desempenhadas no programa
.”

Alega que o ato normativo invade a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, da CF), bem como matéria reservada à Lei Complementar, qual seja, diretrizes da educação, prevista no art. 45, XIII, da Constituição Estadual. Com fundamento em tais premissas, requereu a concessão de medida liminar para que fossem sobrestados os efeitos do diploma atacado e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

Afirma, ainda, a inconstitucionalidade material da lei, por contrariedade ao art. 243 da Const. Estadual, na medida em que estabelece “
um período específico em que as unidades escolares terão que realizar tal programa e atividades, violando a autonomia das unidades escolares de estabelecerem seu cronograma em conformidade com suas peculiaridades
.”

Assim, por entender que o ato normativo impugnado viola os arts. 45, XIII, 195 e 243, todos da Const. Estadual, bem como o art. 22, I, da Constituição Federal, requer a concessão de medida cautelar para que sejam sobrestados os seus efeitos e, no mérito, seja declarada a sua inconstitucionalidade.

Na decisão de Id. 73282460 foi determinada a adoção do rito abreviado para o processamento do feito, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, com a intimação de todos os interessados.

A Câmara Municipal de Rondonópolis, apesar de intimada por duas vezes, não apresentou manifestação nos autos, consoante certidões de Ids. 9089712954 e 95821997.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 98980491, opina pela improcedência da ação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No
1000635-49.2021.8.11.0000

REQUERENTE(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO (S):

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(VOTO VISTA)

Egrégio Plenário:

Pedi vista para melhor exame de constitucionalidade da Lei no 9.737/2018 do Município de Rondonópolis, de iniciativa parlamentar, que instituiu a semana da orientação profissional para o primeiro emprego.

A d. Relatora, Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada, por entender que
“a inclusão de semana de orientação profissional dos estudantes na grade curricular de ensino das escolas públicas é matéria diretamente ligada à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo”; “a obrigação foi veiculada por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei n. 9.737/2018, do Município de Rondonópolis, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art.

195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 190, caput, da Const. Estadual)”
.

Pois bem.

Destaca-se o ato normativo impugnado:

“Art.1° Fica instituída a "Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego" a ser realizada, anualmente, na última semana do mês de outubro.

Art.2° Na semana a que se refere o art.1° desta lei, as escolas públicas e privadas deverão realizar atividades destinadas a orientação profissional dos alunos.

Art.3° O Conjunto de atividades mencionadas no art. 2° desta lei tem como objetivos:

I- Informar aos estudantes quais são as principais profissões existentes no mercado de trabalho e seus requisitos para ingresso;

II- Esclarecer aos estudantes a respeitos das atribuições e tarefas das principais profissões existentes no mercado de trabalho;

III- Apresentar e esclarecer dúvidas acerca da Lei Federal do Aprendiz 10.097/2000 e da Lei Municipal do Meu Primeiro Emprego 7.869/2013. Grupos e demais recursos didáticos disponíveis.

Art.4° As atividades a serem desenvolvidas constituídas consistirão em exposições durante as aulas, palestras, entrevistas, discussões em grupos e demais recursos didáticos disponíveis.

Art.5° Para a melhor execução dos objetivos da "Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego", a Secretaria Municipal de Educação poderá, em parcerias com empresas privadas e Púbicas, Organizações não Governamentais e outras entidades escolares, convidar profissionais de várias áreas para proferirem palestras sobre as suas experiências profissionais, bem como, realizar atividades pedagógicas em conjunto com os professores, alunos e demais participantes.

Art.6° O Poder Executivo Municipal regulamentara a presente lei, no que couber para a execução do programa.

Art.7° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.”

Pois bem.

A
Lei no 9.737/2018
, ao
instituir a “Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego”,
não provoca mudança na estrutura da rede municipal de ensino e nem impede o regular funcionamento da Administração Pública.

A
realização do evento ocorre anualmente [última semana do mês de outubro] e visa
orientar os estudantes acerca do mercado de trabalho, auxiliando-os na busca pelo primeiro emprego. Na essência, a norma impugnada concretiza o direito fundamental à educação através da busca pela qualificação para o trabalho (CF/88, art. 205; ECA, art. 4o), aliando a prática pedagógica ao futuro profissional de alunos da rede pública e privada de ensino.

Ora, a educação também deve preparar os jovens para o trabalho, visto que
“influi substancialmente na criação de novos quadros de mão-de-obra com capacidades técnicas adequadas aos novos processos produtivos”
(BRANDÃO, C. R. O que é educação. 23aed., São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 84). Além disso,
“a criança e o adolescente não devem ser vistos só juridicamente, mas acima de tudo pedagogicamente”
(VIEIRA, E. O Estado e a Sociedade Civil perante o ECA e a LOAS. In: Revista Serviço Social e Sociedade, 56, São Paulo: Cortez, p. 09 - 22, 1998
)
, de modo que as políticas públicas educacionais devem ser sempre prestigiadas.

Na CEMT, os direitos das crianças e adolescentes à educação e à profissionalização também se encontram assegurados, cabendo ao Poder Público a adoção de medidas necessárias para promovê-los, nos termos dos arts. 13,

237, I e V,

e 217,
in verbis:

“Art. 13 É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à convivência familiar e comunitária, bem como colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e maus tratos.”

“Art. 237 O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:

I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme art. 10, inciso III, desta Constituição;

[...]

V - o trabalho será princípio educativo em todos os níveis e sistemas de ensino;”

A competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE no 878911 RG - Relator: Min. Gilmar Mendes –11.10.2016; TJMT, ADI no 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT,
in verbis
:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”

Com efeito,
“a Constituição Federal determina ao Estado a adoção de providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, [...]

ressaltando que, na composição entre esses princípios e regras, há de ser preservado o interesse da coletividade”
(TJMT, ADI

N.U 1001657-84.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Tribunal Pleno –

15.12.2017).

Em situação semelhante, este e. Órgão assim decidiu:

“Não se referindo à organização ou ao funcionamento da estrutura administrativa municipal, não há falar em inconstitucionalidade, posto que ausente o vício de iniciativa, a violação ao Princípio da Separação dos Poderes [...], e ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”
(ADI N.U 1019993-34.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Marcio Vidal – Órgão Especial – 13.5.2021)

Por sua vez, a implementação do programa ocorre por meio de parcerias
com empresas privadas e Púbicas, Organizações não Governamentais e outras entidades escolares, bem como através de palestras apresentadas por profissionais de várias áreas, tendo sido reservado ao Poder Executivo Municipal a regulamentação da lei quanto à sua execução, a elidir eventual conclusão acerca da falta de indicação da fonte de custeio.

Ademais, o mero aumento de despesa afigura-se insuficiente para ensejar a inconstitucionalidade do ato normativo quando a matéria pode ser regulada por iniciativa parlamentar, a elidir qualquer afronta ao art. 162 da CEMT,
in verbis
:

“ Art. 162 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais do Estado.”

O c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa (AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso – 6.3.2020).

Nessa linha intelectiva, integra-se o parecer da i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional ante o preciso exame de constitucionalidade da norma impugnada:

“ No caso em análise, como dito nos parágrafos anteriores, não nos parece que o ato de criar a semana da orientação profissional para o primeiro emprego implique em cenário de alteração na estrutura ou atribuição de órgão da Administração Pública, ainda mais quando levamos em conta que o objetivo da norma é o de “informar aos estudantes quais são as principais profissões existentes no mercado de trabalho e seus requisitos para ingressa” (inciso I do art. 3o) e “esclarecer aos estudantes a respeitos (sic) das atribuições e tarefas das principais profissões existentes no mercado de trabalho” (inciso II do art. 3o).

A norma, portanto, fomenta a inserção dos estudantes no mercado de trabalho, de modo que prestigia e concretiza o direito fundamental à educação, um dos direitos fundamentais pilares do nosso ordenamento constitucional, devendo por isso mesmo ser promovido e garantido por políticas públicas, sendo precisamente essa a diretriz elencada no art. 205 da Constituição Federal, in verbis:[...]

Veja, Excelência, que a norma não promove alteração na composição dos quadros de funcionários das escolas municipais, não provoca mudança agu a na sua estrutura, não dispõe sobre a alteração da grade curricular, não impede o regular funcionamento das instituições, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a criação da semana da orientação profissional para o primeiro emprego, um programa que fomenta e estimula a inserção do estudante no mercado de trabalho, tutelando, desse modo, o direito fundamental à educação, encartado no art. 205 da CF/88 e art. 13 da Constituição Estadual.

Vale frisar esse ponto eis que fundamental para visualizar o grau de constitucionalidade da norma: a Lei no 9.737/2018 não toca em matéria de competência privativa do Chefe do Executivo, pois não promove alteração alguma na estrutura de Órgão Municipal, muito menos implica em cenário de alteração das atribuições, mas cuida -se de uma norma de conteúdo programático vocacionada à tutela do direito fundamental à educação.

Em verdade, existe apenas um único comando normativo, disposto no art. 5o da Lei no 9.737/2018, dirigido diretamente à Secretaria de Municipal de Educação, que é um órgão vinculado ao Poder Executivo. Seu conteúdo, no entanto, como já enfaticamente exposto, não causa subversão nas atribuições do Órgão Estatal, mas apenas indica que a Secretaria Municipal de Educação “poderá”, em parceria com outras instituições, convidar profissionais de várias áreas para proferirem palestras, inexistindo, portanto, sequer caráter cogente na norma, o que implica em reconhecer ser ela totalmente hígida. [...]

Toda essa exposição leva a conclusão inexorável de que a criação da semana da orientação profissional para o primeiro emprego não chega a provocar alteração na estrutura ou em atribuição de órgão do Poder Executivo, devendo, assim, ser afastada a pretensão de se obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 9.737/2018.”

(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 98952966).

Em reforço, colaciona-se aresto do e. TJSP:

|
”Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 11.106, de 07 de março de 2007, do Município de Ribeirão Preto. Instituição de semana educativa "Alerta Juventude" nas escolas e instituições municipais que trabalham com a juventude. Não configurada violação à iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Executivo. Hipóteses taxativas. Tema de repercussão geral no 917, do Supremo Tribunal Federal: "Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos." Usurpação de atribuição administrativa do Chefe do Executivo. Inocorrência. Norma de caráter geral e abstrato, aplicável indistintamente às escolas municipais e eventuais órgãos da Administração que trabalhem com jovens, de observação de semana educativa denominada "Alerta Juventude", destinada à conscientização, prevenção e combate da gravidez precoce, prostituição infantil, AIDS, violência e drogas. Inexistência de disposições, na normativa impugnada, que tratem de organização administrativa do Poder Executivo ou gestão de escolas e serviços escolares, questões que deverão ser devidamente regulamentadas pelo Chefe do Poder Executivo para assegurar o cumprimento da norma. Inocorrência de ofensa à regra da separação dos poderes. Criação de gastos sem indicação de fonte de custeio. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Possibilidade de realocação e suplementação orçamentária. Fundamento, ademais, que ensejaria, no máximo, a inexequibilidade da norma no exercício orçamentário em que aprovada. Norma, ademais, editada há mais de dez anos, superada eventual inexequibilidade, já decorridos diversos exercícios orçamentários desde sua publicação. Prazo para regulamentação da norma. Inconstitucionalidade cuja análise, embora não tratada na inicial da ação, resta prejudicada, pela integral fluência do prazo fixado, há mais de uma década. Ação julgada improcedente.”
(TJSP, ADI 2141940-26.2017.8.26.0000 - Relator: Des. Márcio Bartoli – 15.12.2017)

Sob essa ótica, com vênia a d. Relatora, a
Lei no 9.737/2018
não padece de vício formal de constitucionalidade, por retratar sensibilidade político-social do poder legislativo proponente.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
esta ADI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021